Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. VALOR ELEVADO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ADMISSÃO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO DEVEDOR.
1. É cabível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 520, caput, do Código de Processo Civil.
2. O artigo 520, inciso IV, do CPC, dispõe que, em regra, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
3. Embora a caução possa ser dispensada nas hipóteses previstas no artigo 521 do Código de Processo Civil, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal prevê que a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3.1. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva, de modo que, mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. Por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.319.232/DF (2012/0077157-3), realizado em 01/02/2023, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., para afastar o óbice aplicado ao Recurso Extraordinário e determinar o seu devido processamento e remessa ao egrégio Supremo Tribunal Federal.
5. Na hipótese dos autos, considerando tratar-se de pedido de levantamento de valor elevado, bem como a possibilidade de revisão do valor da condenação, tem-se que a dispensa da caução poderá resultar em dano grave ou de difícil reparação, razão pela qual a caução deve ser mantida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.